Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Regulamentação de visitas avoengas. Decisão recorrida, que assegurou visitas provisórias da menor ao lar da avó materna, suspensa liminarmente. Estudo psicossocial: sugestão de convívio gradual entre a avó materna e a neta, em locais públicos ou na casa dos avós paternos. Agravo provido parcialmente para suspender a visitação na residência da avó, até o julgamento da demanda.